Tribunal: TJBA
Processo: 8021736-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021736-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A decisão embargada analisou expressamente a questão relativa à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), concluindo que, mesmo sob essa perspectiva, o agravo não seria admissível no caso concreto.

II. A fundamentação adotada na decisão baseou-se precipuamente na natureza jurídica do ato impugnado, considerado como despacho de mero expediente, irrecorrível por expressa disposição legal (art. 1.001 do CPC).

III. A eventual desnecessidade da prova deferida pelo juízo a quo pode ser discutida em sede de apelação, não havendo urgência que justifique a aplicação excepcional da tese da taxatividade mitigada.

IV. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

V. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

VI. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8021736-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como Embargado,
ALETEA PATRICIA BARRETO MEDRADO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora